Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-02.2010.8.11.0046
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000073-02.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), E. DA SILVA & CIA LTDA LTDA - ME - CNPJ: 02.031.781/0001-07 (APELADO), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO), JOSE ODIL DA SILVA - CPF: 355.257.890-00 (APELADO), BRASIL DA SILVA - CPF: 309.277.650-04 (APELADO), ELIANI APARECIDA SILVA - CPF: 740.291.859-91 (APELADO), EDSON DE OLIVEIRA - CPF: 841.696.309-63 (APELADO), ELIACIR DA SILVA (APELADO), EDILSOM MONTEIRO DA SILVA - CPF: 015.617.119-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE NENHUMA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485,
§1º, do Código de Processo Civil.

2-

A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000073-02.2010.811.0046- CÓDIGO 31874 - COMARCA DE COMODORO

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
E. DA SILVA & CIA LTDA LTDA – ME e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Execução Fiscal nº.
0000073-02.2010.811.0046 - CÓDIGO 31874
, ajuizada em face de E. da Silva & CIA LTDA LTDA e Outros
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil
(ID. nº 119876056
).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega acerca da ausência de inércia do exequente, ausência de “animo de abandonar a causa”, indisponibilidade do interesse público. Aduz que, a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução.

Alegando ainda acerca da extinção do processo por abandono de causa pressupõe análise conjunta dos art. 25 e 40 da Lei nº 6.830/80 – entendimento do STJ firmando em sede de recurso repetitivo.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, que extinguiu equivocadamente o feito por abandono de causa, determinando-se, conseguintemente, o regular prosseguimento do feito até final extinção com o adimplemento do título executivo extrajudicial.

Não houve apresentação das contrarrazões.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 5 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Execução Fiscal nº.
0000073-02.2010.811.0046 - CÓDIGO 31874
, ajuizada em face de E. da Silva & CIA LTDA LTDA e Outros
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil
(ID. nº 119876056
).

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em
8-01-2010
, a presente Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de débito no valor de R$ 17.001,56 (dezessete mil um real e cinquenta e seis centavos) referente ao recolhimento do ICMS, lançado por estimativa (ID. nº 119876056 - fls. 17).

O Magistrado indeferiu o pedido de buscas no INFOJUD, vez que o exequente não demonstrou nos autos a inexistência de bens imóveis em nome da parte executada, devendo a busca de Declaração de Imposto de Renda ser a
última ratio
em demandas desse jaez manifestando-se: (...)
Intime-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 dias, requerendo o que entender cabível ao prosseguimento do feito
. (Id. Nº 119876056 – pág 157).

No Id. Nº 119876056 – pág 158 foi certificado que a procuradoria deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

O Magistrado no Id. Nº 119876056 – pág 160, determinou a intimação do Estado pessoalmente, mediante remessa, para o fim de dar o devido impulsionamento do feito, sob pena de extinção nos termos do art. 485, III, CPC.

O Estado de Mato Grosso peticionou no ID. Nº 119876056 – pág
. 163, pugnando pela penhora e avaliação dos veículos localizados.

Logo após o Magistrado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485, III, do Código de Processo Civil (ID. nº 119876056).

Contra essa decisão se insurge o Apelante.

No caso dos autos, a Fazenda Pública pugnou pela penhora dos veículos, entretanto o magistrado indeferiu o pedido do RENAJUD e extinguiu o feito porque deixou transcorrer
in albis
o prazo estabelecido para requerer andamento ao feito; entretanto tal ato não poderia ser feito antes da aplicação do § 1º do artigo 485 do CPC,
in verbis
:

[...]

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Teria o Magistrado, portanto, que intimar pessoalmente o Exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para sanar sua omissão, e como não houve a aplicação do referido dispositivo legal, a extinção é indevida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRIDO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC/15.

(Ap 31629/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/4/2017, Publicado no DJE 11/5/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — NÃO CONSTATAÇÃO. INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO — ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA — NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 485, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual.
No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, a gerar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil. Recurso provido.

(Ap 51356/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/2/2017, Publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

A falta do cumprimento dessa formalidade, por sua vez, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade.

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022